Tribunal: TJDFT
Processo: 0746580-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746580-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HELENA DE FRANCA SILVA AGRAVADO: EDUARDO FRANCA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA HELENA DE FRANÇA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL e EDUARDO FRANCA RODRIGUES (Processo no 0713565-90.2025.8.07.0018), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID no 253108599 do processo referência). Em suas razões recursais (ID no 77644201), a agravante sustenta que é pessoa idosa, viúva e servidora pública e a principal responsável pelo sustento de sua família, que inclui seu filho com sequelas neurológicas e motoras permanentes, decorrentes de grave acidente motociclístico, e seus três netos, dos quais também cuida. Aduz que sua renda está comprometida com despesas essenciais, como medicações, pensão alimentícia, mensalidades universitárias, tratamento médico dos netos e empréstimos bancários contraídos para construção de imóvel destinado à proteção da família, especialmente para afastar o filho em surto psicótico dos demais familiares. Destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o risco de cancelamento da distribuição da ação originária por ausência de recolhimento das custas, o que comprometeria o acesso à jurisdição e a proteção da saúde e segurança de sua família, especialmente diante da situação de vulnerabilidade enfrentada. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção especial, ressaltando que é pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, conforme preconizado pelo Estatuto do Idoso e pela Constituição Federal, que assegura o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Diante de tais fundamentos, requer que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada, com o consequente deferimento imediato da gratuidade de justiça, a fim de garantir o acesso efetivo ao Poder Judiciário. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir à agravante os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil e do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Sem preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse panorama, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 5o, LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3°, do CPC). Compulsando os autos, constata-se a presença da declaração de hipossuficiência (ID no 77644204); dos extratos bancários (ID no 77645120/77645122); de prints relativos à empréstimos bancários (ID no 77645124); e de contracheque (ID no 252985906 do processo referência). Além disso, a agravante afirma ser a principal provedora de sua família — composta por um filho com sequelas neurológicas e motoras e três netos sob seus cuidados, tendo sua renda comprometida com despesas essenciais e empréstimos destinados à construção do imóvel familiar. Em uma análise inicial, entendo que as alegações da recorrente permitem a formação de uma convicção adequada quanto à probabilidade de provimento do recurso, uma vez que os documentos indicam que a agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Nada obstante, reitera-se que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. A propósito, segue jurisprudência sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. EMENDA. CAUSA. VALOR. AUMENTO. JUSTIÇA. GRATUIDADE. PEDIDO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, que estabelece em seu o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No caso dos autos, a atual situação econômica da agravante, comprovada pelos documentos juntados aos autos, não evidencia que ela possui, no momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência com dignidade, mesmo após o recolhimento das custas iniciais, após o que restou consideravelmente aumentado o valor da causa e, por consequência, o valor das custas a complementar, inviabilizando próprio sustento da agravante. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1429902, 07032177220228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 22/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Logo, vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também se encontra configurado, pois a exigência imediata de recolhimento das custas pode ensejar o cancelamento da distribuição da ação originária (art. 290 do CPC), impedindo a análise do mérito da demanda e, consequentemente, comprometendo o direito fundamental de acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF). Diante da condição financeira da agravante, o pagamento das despesas processuais tem potencial de afetar sua própria subsistência e de sua família, circunstância que evidencia o perigo de dano. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, para conceder à agravante o benefício da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador